Tribunal: TJES
Processo: 5000005-23.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000005-23.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GENILDA COUTINHO DE CARLI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000192-02.2019.8.08.0059

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA:
GENILDA COUTINHO DE CARLI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AFASTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que alega a autora que entrou em contato com a requerida em diversas oportunidades para que a mesma realizasse a instalação de energia elétrica em sua residência, todavia a requerida sempre solicitava adequações no padrão de energia impossibilitando a instalação.

O juízo
a quo
julgou a demanda nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, confirmando a decisão de ID 6074470, com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para
CONDENAR
a requerida à indenização pelos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com incidência de correção monetária e juros legais de mora de 1% ao mês a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Fixo multa por descumprimento de ordem judicial no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).”

O requerido interpôs recurso inominado (ID 4518446) requerendo preliminarmente a concessão do efeito suspensivo e preliminar de incompetência do juizado por necessidade de perícia técnica, e no mérito sustenta que haviam impedimentos para a ligação de energia da requerente e que o padrão estava inadequado e divergente das normas técnicas, desta forma pugna pela inexistência dos danos morais e subsidiariamente pela redução do
quantum
indenizatório.

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Rejeito a preliminar alegada, tendo em vista não verificar necessidade de perícia técnica, considerando que os documentos acostados nos autos são suficientes para a apreciação dos fatos.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que o presente recurso não merece prosperar.

Inicialmente, vale destacar que
de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor deve a recorrente fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, considerando ser um serviço essencial, não poderia a requerida proceder com mais de dois anos de espera para estabelecer a ligação de energia da parte autora, considerando que o primeiro protocolo de atendimento data de 2019 conforme ID 4518023 e a ligação apenas ocorreu em 2022 conforme petição de ID 4518438.

A parte recorrente insurge com a narrativa de que a adequação do padrão era o motivo para a impossibilidade para efetuar a ligação e que o local onde reside a autora impossibilitaria a ligação, todavia nos termos do artigo 73, da Resolução nº414/2010 da ANEEL, o medidor e demais equipamentos de medição devem ser fornecidos e instalados pela distribuidora, às suas expensas, exceto quando previsto o contrário em legislação específica, desta forma tal tese de que seria responsabilidade da recorrida proceder com a correção não prospera e a adequação do ramal também compete a recorrente e não a autora.

Desta forma fica evidente a falha na prestação de serviços.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PROGRAMA "LUZ PARA TODOS". INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. APLICABILIDADE DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Há incidência das normas consumeristas à hipótese em tela, uma vez que existente relação de consumo entre a concessionária de energia elétrica e o apelado. 2. De acordo com os preceitos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, é a ré/apelante obrigada a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo e, caso descumpra esta obrigação, deve reparar o dano causado. 3. O dano moral decorrente do não fornecimento de energia elétrica opera-se in re ipsa, já que a utilização de energia elétrica é intimamente ligada à dignidade da pessoa humana e seu não fornecimento traz ao consumidor desconforto, aflição de diversos transtornos. 4. O artigo 98, § 3º do CPC dispõe que deve haver alteração na situação que havia ensejado a concessão da gratuidade. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 04397167320198090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/03/2021)

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Assim, entendo que atende à razoabilidade e proporcionalidade a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), se demonstra justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento ilícito, e atende também ao caráter pedagógico, a fim de que a recorrente tenha maior zelo com o patrimônio de seus clientes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

A recorrente trouxe aos autos laudo técnico pormenorizado (ID 4518397) indicando a impossibilidade de ligação do medidor de energia elétrica na unidade, que da forma como estava o padrão feito pela recorrida, poderia resultar na deficiência da medição do consumo.

Como a autora não trouxe qualquer elemento técnico para desmentir o referido relatório, e, diante da prova trazida pela recorrente atestando a necessidade de regularização do padrão antes da instalação dos equipamentos necessários para o fornecimento da energia elétrica pela recorrente, entendo que não houve falha na prestação de serviços.

Dessa forma, em não havendo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Revogo a tutela de urgência deferida. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.